Tribunal: TJDFT
Processo: 0737816-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRATO SOCIAL. SOCIO REMANESCENTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADSE. RECURSO PROVIDO.
1. Se no distrato social apresentado à Junta Comercial, o sócio remanescente assumiu expressamente o ativo e o passivo da sociedade empresária, é possível sua inclusão no polo passivo de cumprimento de sentença contra a sociedade empresária extinta.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.